Tribunal: TJES
Processo: 5001110-93.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001110-93.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO SUAVE e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos.

Tratam-se de recursos em face de sentença de parcial procedência. In verbis:

a) DECLARAR a inexistência de débito do autor para com a parte ré referente ao TOI n° 3400522, bem como para DETERMINAR que a parte ré se abstenha de realizar qualquer ato de cobrança referente ao débito mencionado, razão pela qual confirmo a tutela de urgência deferida nestes autos;

b) CONDENAR a ré a reparar os DANOS MORAIS sofridos pela parte autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Em seu recurso, o autor pleiteia a majoração do dano moral fixado.

EDP Escelsa, aduz a incompetência do juizado especial cível para julgamento da presente demanda ante a necessidade de realização de perícia, regularidade do procedimento, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.

Pois bem.

Inicialmente, deixo de acolher a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia, eis que, no caso dos autos, os elementos produzidos no transcurso do feito demonstram, por si sós, que não se faz necessário realizar perícia técnica para se chegar à resolução do mérito.

Ademais, em que pese a presunção de legitimidade dos atos realizados pelas Concessionárias de Serviço Público, devem estas estarem atreladas à obediência das regras estabelecidas pela lei e pelos atos normativos expedidos pelas agências reguladoras.

Analisando detidamente os autos, entendo que restou evidenciada a falha na prestação do serviço por parte da Concessionária recorrente na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL.

No que toca ao dano moral, em que pese o entendimento do magistrado sentenciante, na hipótese dos autos, tenho que estes não restaram demonstrados, isto porque a simples lavratura de TOI, por si só, não tem o condão de acarretar indenização por danos morais. De logo, merece reforma a sentença neste ponto.

Ante o exposto e sem mais delongas, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA, para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais, mantendo inalterado os demais termos.

Vencido, arcará o autor com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita que ora defiro.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.